Tribunal: TJBA
Processo: 8055521-38.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055521-38.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANDRE JESUS DA RESSURREICAO Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIMENTO DA FALTA. REQUISITO LEGAL NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu processo de cobrança de diferença do seguro obrigatório DPVAT sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O processo foi suspenso em razão de suposta penalidade aplicada ao único advogado habilitado, tendo sido posteriormente extinto pela ausência de manifestação nos autos e impossibilidade de intimação pessoal da parte autora no endereço declinado na inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa observou adequadamente os pressupostos legais estabelecidos no Código de Processo Civil, especificamente quanto à necessidade de intimação prévia para suprimento da falta. III. Razões de decidir 3. A extinção por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a observância do procedimento estabelecido no § 1º do mesmo dispositivo, que determina a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Não se verifica dos autos intimação específica do advogado constituído para que promovesse o andamento do feito no prazo legal, constituindo requisito inafastável para a extinção por abandono. 5. A procuração juntada à inicial evidencia que havia mais de um advogado habilitado desde o início do processo, não sendo procedente a premissa de que existia apenas um patrono nos autos. 6. A extinção prematura do processo, sem observância do procedimento legal, constitui cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe a intimação prévia da parte para suprimento da falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o § 1º do mesmo dispositivo. 2. A inobservância do procedimento legal para a extinção por abandono constitui cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 485, III e § 1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8001205-68.2023.8.05.0110, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 17/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8055521-38.2021.8.05.0001, tendo como Apelante Marcos André Jesus da Ressurreição e Apeladas a Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e a Companhia de Seguros Aliança da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator